Tribunal: STF
Processo: ADI 6206
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAPUT E §§ 1º, 2º E 3º DO ART. 2º E ARTS. 3º E 4º DO ATO CONJUNTO CSJT.GP.CGJT N. 1/2019, DE 14.2.2019. TRANSFERÊNCIAS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. PROCESSOS ARQUIVADOS. JUSTIÇA DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM: AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETO DA AÇÃO E AS FINALIDADES DA AUTORA: PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.